Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Na petição de ID 59321361, a parte apelante/ré sinaliza a ocorrência de fato novo, consistente no cancelamento do contrato empresarial controvertido nos presentes autos. Intime-se a parte apelada/autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente manifestação objetiva acerca dos fatos narrados na petição de ID 59321361 e da consequente perda do objeto da presente ação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora